Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo a constrição judicial de valores existentes em conta bancária da agravante. Sustenta a recorrente a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por corresponderem à integralidade de sua remuneração salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária da agravante possuem natureza salarial apta a atrair a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é possível a penhora parcial de verba salarial, em percentual que não comprometa a subsistência da devedora e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada posterior do relatório do SISBAJUD demonstra que os valores bloqueados decorreram de crédito salarial, cabendo reconhecer a natureza alimentar da verba constrita.
4. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC tem fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), mas admite exceção em hipóteses que assegurem a subsistência do devedor e de sua família.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.582.475/MG, consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial.
6. No caso concreto, a penhora recaiu sobre valor correspondente a aproximadamente 80% da remuneração da agravante, o que inviabiliza o custeio de suas despesas básicas, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
7. A fixação do limite de 30% sobre a remuneração líquida mostra-se proporcional e razoável, permitindo a satisfação parcial do crédito e preservando as condições mínimas de subsistência da devedora.
8. O pedido de suspensão de futuras ordens de constrição não merece acolhida, pois é impossível presumir que futuras medidas recairão apenas sobre verbas impenhoráveis, devendo eventual bloqueio ser impugnado oportunamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
2. A verba salarial é, em regra, impenhorável, salvo quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. É admissível a penhora parcial de salário, limitada a percentual razoável (30% no caso), de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana.
4. O pedido de suspensão genérica de futuras ordens de bloqueio deve ser rejeitado, pois a verificação da impenhorabilidade demanda análise concreta de cada constrição.